Tribunal: TJMT
Processo: 1010738-17.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010738-17.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 205.959.301-82 (EMBARGANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO A
CÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE DIREITO A HONORÁRIOS RECURSAIS - ACLARATÓRIOS REJETADOS.

Não há como majorar os honorários advocatícios, em grau recursal, face a decisão de primeiro grau ser ilíquida, condicionando o arbitramento da verba honorária na fase de liquidação de sentença.

2. Aclaratórios não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
CATARINA MONTEIRO MAYER
, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível, ao qual foi negado provimento, mantendo-se a sentença prolatada pelo juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Alega a Embargante que a decisão é omissa, porque deixou de condenar o ente municipal em honorários advocatícios recursais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

As contrarrazões, foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo desprovimento (id.n.º56811498).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido, destaco o entendimento jurisprudencial do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÕES AUTÔNOMAS.POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP. 1.520.710/SC, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES. DETERMINAÇÃO REALIZADA NOS EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

[...]3.Não se constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.4. Embargos de Declaração da UNIÃO rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 619.562/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019).

Não obstante os argumentos do Embargante, verifica-se que inexiste vício da omissão na decisão, a respeito da não fixação dos honorários advocatícios recursais.

Isso porque, não há como majorar os honorários advocatícios, em grau recursal, face a decisão de primeiro grau ser ilíquida, condicionando o arbitramento da verba honorária na fase de liquidação de sentença.

Convém, salientar, que o acórdão, manteve o ato sentencial, que determinou que a apuração de eventual defasagem remuneratória, em favor da parte autora, a ser realizada em liquidação.

Desse modo, não assiste razão a Embargante, porquanto não há como majorar a verba honorária, sem que haja a base do percentual pré-fixado.

Assim, considerando a inexistência de regramento quanto à aplicação de honorários advocatícios, em sede de recurso, nas hipóteses em que a sentença é ilíquida e a referida verba está condicionada a conclusão da fase de liquidação, deixo de acolher o pedido da parte Embargante

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL -
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - RECURSO DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBTRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO - AUSÊNCIA DE REGRAMENTO PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Os embargos de declaração serão rejeitados quando a decisão embargada não padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
(N.U 0098774-92.2017.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020